Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011296-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (AGRAVANTE), ZEZITO LEITE DE SOUZA - CPF: 744.437.638-72 (AGRAVADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
E POSTERIORMENTE SUSPENSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, enseja o deferimento da tutela possessória.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante e, em contrapartida, o Requerido/Agravado não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

Além da probabilidade do direito alegado, há documentos (boletim de ocorrência e vídeos) que demonstram que o Agravado invadiu novamente a área ocupada pelo Recorrente e expulsou seus funcionários do imóvel, o que lhe impõe graves riscos de diversos danos, pois há benfeitorias e animais no local.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011296- 87.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO VICENTE DE ARRUDA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1000584-73.2021.8.11.0053 ajuizada em face de
ZEZITO LEITE DE SOUZA
, suspendeu a medida liminar deferida até ulterior determinação.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que “ficou comprovado cabalmente os requisitos de sua posse conforme normatiza do artigo 561 do CPC, ao instruir o processo com documentos que comprovam a existência de animais na Fazenda Taquaral de propriedade do Autor, declaração de Veterinário que presta serviço no local, compra de insumos usados no dia a dia da Fazenda, inscrição do INDEA como produtor rural na Fazenda Taquaral, CAR, além de prova de possuir funcionários registrados na Fazenda”.

Sustenta que não houve qualquer alteração fática para que o Juiz
a quo
suspendesse os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.

Ressalta que os seus vizinhos, ouvidos na audiência de instrução e julgamento realizada em 16.06.2021, foram categóricos ao afirmar que “a Fazenda Taquaral sempre esteve na posse do Autor, que as outras fazendas do recorrente estão a 20km da Fazenda Taquaral, que o Recorrente passa na propriedade das testemunhas para ir de suas duas Fazendas para a Fazenda Taquaral, que o Autor é tratado como proprietário, com domínio e posse da Fazenda Taquaral quanto a questões de estrada, fogo, cerca, energia, pastagem, animais e demais atos como vizinho desta propriedade, não conhecem o Réu Zezito”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela “
concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que sejam mantidos os efeitos da tutela anteriormente deferida, a qual determinou ao requerido que se abstenha de molestar/transgredir a posse do requerente por quaisquer meios, pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de violação do preceito proibitório”
.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 92753957).

Posteriormente, em sede de juízo de retratação, esta Relatora tornou sem efeito a decisão de Id. 92753957, e deferiu o efeito ativo pleiteado pelo Agravante, a fim de que o Agravado se abstenha de molestar a posse do Requerente por quaisquer meios até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

Contrarrazões apresentadas no ID 95850979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante ajuizou Ação de Interdito Proibitório em face do Agravado, sob o argumento de que é possuidor e proprietário do imóvel descrito nos autos desde o ano de 2013, e que o Requerido tentou adentrar em seu imóvel nas datas de 27/02/2021 e 13/04/2021.

Sustentou em sua inicial que exerce há muitos anos a posse e domínio do imóvel objeto desta lide e, em razão de ser proprietário de boa-fé e possuidor a justo título, ali cria animais e pratica atos próprios do domínio e posse da Fazenda, tais como:

“1) Georreferenciamento da área, 2) inscrição estadual com produtor rural, 3) cadastro da propriedade e dos animais no INDEA-MT em seu nome com mais de 3.800 animais, 4) CCIR, SNCR e ITR que pode ser verificado por qualquer pessoa no site do INCRA e do Governo Federal; 5) Declaração do Veterinário que presta serviços na propriedade; 6) inclusão da propriedade na declaração de imposto de renda do Autor, 7) Cadastro Ambiental Rural-CAR, 8) RAIS com relação de funcionários que foram contratados para a propriedade; 9) documentos de compra e venda de insumos, consumo de energia, animais e vacinas em nome do Autor e da propriedade em questão, 10) Reconhecimento de TODOS os vizinhos, confrontantes e demais proprietários anteriores do mesmo imóvel”.

Alegou que “
em algumas oportunidades, o Réu compareceu no imóvel tentando praticar atos na tentativa de molestar a posse do Autor, sendo sempre impedido imediatamente pelo requerente, quando em 27/02/2021, o Requerido invadiu a fazenda taquaral do Autor para demonstrar a terceiros o imóvel em questão, vindo a arrebentar cadeado e corrente existente na porteira de entrada da Fazenda
”.

Sustentou que após trocar as correntes e cadeados da propriedade, o Requerido, em 13/04/2021, novamente tentou esbulhar e/ou turbar a posse do Autor no imóvel indicado, levando peões consigo, corretor de imóvel e terceiros.

Diante desse contexto, o Autor/Agravante postulou a concessão liminar da ordem de interdito proibitório, com cominação de multa diária, em caso de nova turbação.

Ao analisar o feito, o Julgador singular deferiu o pedido de interdito proibitório e determinou que o Requerido se abstivesse de molestar/transgredir a posse do Requerente por quaisquer meios, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de violação do preceito proibitório.

Devidamente citado, o Requerido, ora Agravado, apresentou contestação, oportunidade em que requereu a revogação da medida liminar concedida antes da audiência de justificação.

O Juiz de primeiro grau suspendeu a medida liminar inicialmente deferida sob o seguinte fundamento: “
reputa-se mais prudente a análise das provas coligidas pelas partes, após a audiência de instrução que será já designada, ocasião em que se chegará a um melhor entendimento quanto à lide formada e a verdade real
”.

Essa decisão deu azo à propositura do vertente Recurso e, em suas razões recursais, o Agravante alega que ficaram comprovados cabalmente os requisitos relativos à sua posse, conforme normatiza o artigo 561 do CPC, bem como que não houve qualquer alteração fática para que o Juiz
a quo
suspendesse os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.

De início, vale frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, notadamente no que se refere à presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar em ação de interdito proibitório.

Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como
“todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício."
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).

Na hipótese, em que pesem às afirmativas do Agravado, há elementos robustos que confirmam a posse do Agravante sobre a área, o esbulho praticado pelo Recorrido, e a data em que ocorreu o fato.

Com efeito, os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente a posse em favor do Agravante. Tal circunstância se consubstancia pela matrícula do imóvel (ID 53373563 – autos principais), cadastro ambiental rural (ID 53373566 – idem), documentação junto ao Indea (ID 53373567 – idem), faturas de energia elétrica do local (ID 53373569 – idem) e Boletim de Ocorrência -ID 53373562.

A corroborar, destaca-se que na audiência realizada em 16/06/2021 foram ouvidos 04 (quatro) vizinhos da propriedade objeto do litígio, os quais foram uníssonos em afirmar que a Fazenda Taquaral sempre esteve na posse do Autor/Agravante, bem como que o Recorrente passa na propriedade das testemunhas para ir de suas duas fazendas para a Fazenda Taquaral.

Assim, forçoso reconhecer a probabilidade do direito alegado pela parte Autora.

Por outro lado, analisando a documentação juntada pelo Agravado, tem-se que este não demonstrou sua posse ou propriedade sobre a área, eis que o INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO CONDICIONAL juntado não se encontra revestido da segurança jurídica necessária, uma vez que não foi reconhecida a firma justamente da parte mais importante do contrato, que é do suposto doador – Sr. NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO.

Não é de se olvidar que, mesmo que o reconhecimento de firma não seja obrigatório na maioria dos contratos, destaca-se que o procedimento de reconhecimento de assinatura confere maior segurança jurídica ao documento, pois garante que foi assinado pela pessoa que o instrumento menciona e inibe eventuais alegações de inexistência/vício/nulidade do negócio jurídico.

Nesse passo, a ausência do reconhecimento de firma do suposto doador por si só macula a relevância da fundamentação do Agravado.

Ademais, no citado instrumento foi declarado no item “I”, que o doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de ônus 2.898 hectares, devidamente matriculado sob no 1240, Livro II, Folha 01, no 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT.

Ocorre que, analisando a aludida matrícula n.o 1240, o que se verifica na AV.1/1240 que o imóvel foi adquirido originalmente do ESTADO DE MATO GROSSO por MIRNIO PAREDES SARAIVA, e na AV. 2/1240 consta uma disputa judicial entre o proprietário e o suposto doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, contrariando o instrumento no ponto em que declarou que o doador adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de ônus.

Ainda consta que, posteriormente, na AV 4/1240 de 06/06/2012, a matrícula n.o 1.240 foi CANCELADA e transportada para matrícula no 31.991 do Livro 02 do Cartório do 5.o Ofício de Cuiabá-MT, ou seja, dita matrícula n.o 1.240 foi cancelada – deixando de existir no mundo jurídico.

Analisando a aludida matrícula 31.991, inexiste em sua cadeia dominial que o doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO adquiriu tal imóvel, exceto a alegação que venceu a ação contra MIRNIO, sem qualquer averbação, reduzindo ainda mais a probabilidade do direito alegado.

Se não fosse o bastante, há fortes indícios nos autos que o Agravado e seu suposto doador, juntamente com DIVINO MARINHO DE ARAÚJO, utilizaram-se de prática idêntica à destes autos em outras duas ações, quais sejam, n.o 1219-28.2008.011.0053 e n.o 1344-93.2008.811.0053, em disputa com RIBEIRÓPOLIS LTDA. e de seu sócio DANIEL DIANAS RIBEIRO, todavia não obtiveram êxito na época.

Portanto, conforme se vê, os argumentos trazidos pelo Agravado dependem de ampla dilação probatória para terem supremacia sobre a prova produzida pela parte adversa.

Dessa forma, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação principal estão presentes, sendo imperiosa a reforma do
decisum
objurgado.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

e ratifico a medida liminar deferida para que o Agravado se abstenha de molestar a posse do Requerente por quaisquer meios até o julgamento da ação principal, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a 50 dias multa.

Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento, decreto a perda do objeto do Agravo Interno interposto em face da decisão que concedeu o efeito ativo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021